Tribunal: TJBA
Processo: 8044662-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044662-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A CNPJ: 92693.118/0001-60 Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA EMBARGADO/AGRAVADO: GRACE RAQUEL PRATES TEIXEIRA GOMES e outros (2) Advogado(s): JOANA JULIA MATOS PINHEIRO ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PROPÓSITO PREQUESTIONATÓRIO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES OU TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS POR ELAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão não pode ser tachado de omisso, pois, diferentemente do que alegou a embargante, não desconsiderou a existência do precedente qualificado, mas consignou que, a despeito de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1032, ter firmado a tese de que, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, tal questão não poderia ser apreciada, em razão de já existir outro recurso a tratar da matéria. 2. O real escopo da embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 3. Mesmo que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão. 4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas, devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado. 5. Embargos de Declaração Rejeitados. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8044662-58.2024.8.05.0000, tendo como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e Embargados GRACE RAQUEL PRATES TEIXEIRA GOMES E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: